Tribunal: TJSP
Processo: 1505517-22.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTELIONATO CONTRA IDOSO. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Réu que obteve vantagem ilícita, no valor de R$ 8.000,00, em prejuízo da ofendida, pessoa idosa. Prova oral coerente e segura, encontrando respaldo em prova documental. Réu que sequer apresentou justificativa plausível para os seus atos. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas fixadas em um sexto

Ementa:
ESTELIONATO CONTRA IDOSO. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Réu que obteve vantagem ilícita, no valor de R$ 8.000,00, em prejuízo da ofendida, pessoa idosa. Prova oral coerente e segura, encontrando respaldo em prova documental. Réu que sequer apresentou justificativa plausível para os seus atos. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas fixadas em um sexto acima dos mínimos legais, diante da gravidade do caso concreto. Em seguida, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, retornando as penas aos patamares mínimos. Por fim, correto o reconhecimento da causa de aumento do artigo 171, § 4o, do CP (vítima idosa), de modo que as penas são dobradas. Diante da primariedade do réu, possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto, para o caso de conversão. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505517-22.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VICTOR HUGO
LOPES MARCONDES PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante a 02 (dois) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa, de unidade mínima, substituir a corporal por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, bem como para fixar
o regime aberto, para o caso de conversão.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505517-22.2018.8.26.0602 -Voto no 37397
2
VOTO No 37.397 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1505517-22.2018.8.26.0602 Sorocaba
Apelante: VICTOR HUGO LOPES MARCONDES PINTO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ESTELIONATO CONTRA IDOSO. Prova robusta da
autoria e da materialidade delitiva. Réu que obteve
vantagem ilícita, no valor de R$ 8.000,00, em prejuízo
da ofendida, pessoa idosa. Prova oral coerente e
segura, encontrando respaldo em prova documental.
Réu que sequer apresentou justificativa plausível
para os seus atos. Condenação mantida. Penas que
comportam redução. Básicas fixadas em um sexto
acima dos mínimos legais, diante da gravidade do
caso concreto. Em seguida, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, retornando as penas aos patamares
mínimos. Por fim, correto o reconhecimento da causa
de aumento do artigo 171, § 4o, do CP (vítima idosa),
de modo que as penas são dobradas. Diante da
primariedade do réu, possibilidade de substituição
da pena corporal por restritivas de direitos e fixação
do regime aberto, para o caso de conversão. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por VICTOR
HUGO LOPES MARCONDES PINTO de sentença que o condenou, como incurso
no artigo 171, § 4o, do Código Penal às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, de valor
unitário mínimo, postulando a absolvição, por ausência de provas e,
subsidiariamente, a fixação das penas-base nos mínimos legais, o
reconhecimento da menoridade relativa e a mitigação do regime prisional.
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento da irresignação (fls. 285/289).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505517-22.2018.8.26.0602 -Voto no 37397
3
Consta da denúncia de fls. 68/70 que, no dia 04
de junho de 2018, por volta das 14h, na Rua Antônio de Oliveira, no 274, Jardim
Costa Dias, na cidade de Sorocaba, o acusado obteve, para si, vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, no valor de R$ 5.000,00, mediante fraude empregada contra a
vítima Estela Bernardes Ribas.
O apelo comporta parcial provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
delitiva, que está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelos
extratos bancários da conta corrente da vítima (fls. 25/26), pela nota fiscal (fls.
27), bem como pela prova oral colhida.
Quanto à autoria, tampouco restam dúvidas,
tendo em vista que a vítima reconheceu o réu como o autor do delito, tanto na
fase policial (fls. 07), quanto em juízo, ocasião em que não teve dúvidas, embora
ele estivesse com cabelo mais curto e sem barba na audiência (fls. 215 mídia
no sistema SAJ). Narrou que estava em casa, quando recebeu uma ligação
telefônica, informando que seu cartão havia sido fraudado em compra realizada
em Campinas, no valor de R$ 1.225,00, e que seria bloqueado. Em conversa com
suposto funcionário do Banco Santander responsável pelo bloqueio, informou-lhe
a senha do cartão. Posteriormente, o acusado apresentou-se como funcionário
na residência dela para recolher o cartão, após ter sido orientada a cortá-lo no
meio. Algumas horas depois, acessou ao extrato bancário e constatou saque e
diversas compras feitas em lojas no shopping. Em uma das lojas, a atendente
confirmou que o cartão inserido na máquina estava cortado. Visualizou pelas
imagens da câmera de segurança que se tratava do mesmo indivíduo que retirara
o cartão na residência dela. Confirmou também que o apelante esteve em outras
lojas onde foram realizadas compras. Esclareceu que obteve o nome do réu
porque um dos atendentes conseguiu encontrar um cupom de sorteio da loja
preenchido por ele. Arcou com o prejuízo total, porque o banco não quis ressarci-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505517-22.2018.8.26.0602 -Voto no 37397
4
la (fls. 215 mídia no sistema SAJ).
O investigador de polícia Renato Scarpim
confirmou que a vítima compareceu na delegacia para registrar a ocorrência e
mostrou-lhes imagens da câmera de segurança de uma das lojas em que o
recorrente efetuou compras. Reconheceu o acusado por fotografia dos arquivos
policiais. Informou que há outros inquéritos policiais em andamento contra o réu
com o mesmo modus operandi (fls. 216 mídia no sistema SAJ).
Frise-se que os depoimentos colhidos são
harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção
deliberada de prejudicar o acusado, que sequer apresentou justificativa plausível,
limitando-se a dizer que trabalhava de motoboy e, a pedido de “Narciso”, retirou o
documento da ofendida e entregou a ele. Nada quis declarar a respeito das
compras efetuadas com o cartão dela (fls. 218 mídia no sistema SAJ).
Assim, a justificativa apresentada pelo acusado
se mostra inverossímil e sem suporte na prova dos autos, já que a vítima
confirmou ter sido ele o responsável pela retirada do cartão da residência dela,
bem como o indivíduo que realizou diversas compras em lojas físicas, sendo
filmado pelas câmeras de segurança. Patentes a autoria e a materialidade das
infrações, bem como o dolo, o desfecho condenatório era mesmo inevitável, não
havendo se falar em absolvição por insuficiência das provas.
As penas, todavia, comportam reparo.

As básicas foram fixadas em um sexto acima
dos mínimos legais, diante das circunstâncias concretas do delito, notadamente
da personalidade do réu e do razoável prejuízo financeiro para a vítima, o que
está adequado. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa
(fls. 267), de modo que as penas retornam ao piso legal. Por fim, correta a
majoração no dobro pela causa de aumento prevista no artigo 171, § 4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505517-22.2018.8.26.0602 -Voto no 37397
5
Código Penal, em se tratando de vítima idosa (71 anos à época dos fatos fls.
03), totalizando dois anos de reclusão e vinte dias-multa, de unidade mínima.
Diante da primariedade do réu (fls. 78) e da
quantidade de pena imposta, admissível a substituição da corporal por restritivas
de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, por prestação de serviços
à comunidade, pelo prazo da condenação, e por prestação pecuniária de um
salário mínimo, fixado o regime aberto para o caso de conversão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante a 02 (dois) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa, de unidade mínima, substituir a corporal por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, bem como para
fixar o regime aberto, para o caso de conversão.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)